Tribunal: TJES
Processo: 0005103-44.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005103-44.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, POR 06 (SEIS) VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06, NO ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06, E NO ART. 24-A,
CAPUT
, DA LEI N° 11.340/06, POR 08 (OITO) VEZES, NA FORMA DO ART. 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69,
CAPUT
, DO CÓDIGO PEN
AL.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PLEITO DE DECOTE OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. VALOR DESPROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial as declarações da vítima, evidenciam a autoria e a materialidade dos crimes estabelecidos no artigo 147, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/40.
2. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes.
3. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
4. O valor referente à condenação em danos morais fixado em primeiro grau de jurisdição foi desproporcional em relação à condição financeira do apelante, razão pela qual deve ser reduzido.
5. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogada dativa em esfera recursal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Candido da Silva
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz às fls. 129/139.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa à fl. 02/02v,
in verbis
:

“
[...
] no dia 22 de agosto de 2018, na Rua Opala,
n° 55, bairro Guanabara, Aracruz/ES, o denunciado Sebastião, no âmbito de suas

relações íntimas de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex
companheira Simone Candida de Oliveira.

Segundo os autos, o Denunciado ligou para a vítima e a ameaçou dizendo "eu vou
te matar sua desgraça", "pode cavar um buraco e pular dentro", o fato se deu em
razão deste acredita
r q
ue a mesma está se relacionando amorosamente com outra
pessoa.

[...].
”.

Posteriormente, a denúncia foi aditada às fls. 92/93v, constando os seguintes termos:

“
Fato 01

Emerge-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 10 (dez) anos e juntos possuem uma filha menor de idade.

Conforme se infere, no dia 22 de agosto de 2018, o denunciado ligou para a vítima acusando-a de ter um relacionamento amoroso com outro homem, momento em que passou a ameaçá-la, dizendo: "Elí vou te matar, sua desgraça" e "Pode cavar um buraco e pular dentro".

Em sede policial, o denunciado confessou a prática do delito (fis. 14/15).

Fato 02

Em virtude de tais ameaças, a vítima terminou o relacionamento e pleiteou a concessão de Medidas Protetivas de Urgência, as quais foram deferidas em 24 de agosto de 2018, conforme decisão de fis. 42/42- v.

Dentre as proibições impostas ao denunciado em decorrência do deferimento da medida cautelar, está a proibição de se aproximar ou se comunicar com a vítima, seus familiares e possíveis testemunhas, ressalvada a visitação da filha do ex-casal.

Ciente de tais proibições (fi. 46-v), no dia 17 de abril de 2019, o denunciado se aproximou da vítima. proferindo ameaças contra a mesma, pelo simples fato desta não desejar reatar o relacionamento (processo n° 0000765-56.2020.8.08.0006).

Fato 03

Ainda sem aceitar o término do relacionamento, o denunciado, no dia II de maio de 2019, se dirigiu até a residência da vítima, descumprindo novamente as proibições a ele impostas por ocasião do deferimento das Medidas Protetivas, ocasião em que disse ao Sr. Dário Teixeira de Oliveira, genitor de Simone, que iria matar a vítima.

Depreende-se dos autos que Simone decidiu por não representar criminalmente pelo delito de ameaça, conforme declaração de fi. 18 (autos n° 0000766-41.2020.8.08.0006).

Fato 04

De acordo com os autos do i n° 269/2019, no dia 24 de julho de 2019, o denunciado, ciente da vigência da proibição imposta a ele por decisão judicial, aproximou-se da vítima, pedindo que esta aceitasse voltar a se relacionar com ele (fls. 29/30 – autos n° 0000088-26.2020.8.08.00006).

No dia 28 de julho de 2019, Simone estava em sua casa, momento em que o denunciado, descumprindo novamente as proibições a ele impostas por ocasião do deferimento das Medidas Protetivas, chegou ao local já proferindo ameaças de morte e palavras de baixo calão em face da vítima (fls. 06/08 – autos n° 0000088-26.2020.8.08.00006).

Na mesma data, o denunciado se dirigiu até a residência de Silvana, irmã da vítima, descumprindo os itens "b" e "e" da decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas, ocasião em que disse à Silvana que iria matar Simone (fl. 18 - autos n°0000088-26.2020.8.08.00006).

Na Delegacia de Polícia, a vítima informou que o denunciado vinha lhe fazendo ameaças através de mensagens de Whatsapp, dizendo que iria matá-la, se ela não voltasse a morar com ele.

Fato 05

Depreende-se dos autos n° 0008183-79.2019.8.08.0006 que, no dia 21 de dezembro de 2019, o denunciado estava sentado em um bar, quando viu a vítima passar na rua, momento em que disse à dona do bar, Sra. Célia de Tal, que iria matar Simone, momento em que armou-se com uma chave de fenda e saiu conduzindo seu veículo.

Consta que Célia de imediato ligou para Simone e a alertou do que havia ocorrido, razão pela qual a vítima pediu carona a um desconhecido, o qual a deixou nas proximidades da Loja Móveis Linhares.

Segundo apurado, o denunciado encostou o carro perto de onde a vítima se encontrava e passou a ameaçá-la, dizendo: "Vou te matar, sua desgraça", tendo a vítima efetuado uma ligação para a Polícia Militar, fazendo Sebastião evadir-se do local.

Ato contínuo, o denunciado seguiu até a casa da irmã da vítima, Sra. Silvana, momento cm que disse para esta última que Simone era uma "vagabunda", além de ter se dirigido à Sthefany, sua própria filha, a qual estava sob os cuidados da tia, dizendo: "Eu vou matar sua mãe e depois me matar". [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art. 147,
caput
, do Código Penal,
por 06 (seis) vezes, na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, no art. 147,
caput
, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, e no art. 24-A,
caput
, da Lei n° 11.340/06, por 08 (oito) vezes, na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal, d
o
art. 69,
caput
, do Código Penal
, à pena total de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e
2
8
(vinte e
oito
) dias de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 4104039, a defesa requer a absolvição do apelante, ao fundamento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postula o afastamento da condenação por danos morais. Por fim, requer sejam fixados honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular, no que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Já o crime previsto no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/40,
diz respeito à conduta de “
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei”
.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a
autoria
e a
materialidade

do
s
delito
s
de ameaça
e descumprimento de medida protetiva
restaram evidenciadas
pelo
s
Boleti
ns
Unificado
s
às fls. 05/07, 24/26, 34/36, 52/54, 62/64, 65/67 e 68/70,
ratificados pela
prova testemunha
l
produzida nos autos.

Ness
e particular
,
ainda
em sede investigativa,
a

vítima Simone Candida de Oliveira, em
seis
oportunidades foi até a delegacia para reportar as condutas criminosas praticadas pelo réu

Assim, quanto aos fatos ocorridos no dia 22 de agosto de 2018, a vítima assim narrou o ocorrido:

“
QUE em março de 2018, a declarante registrou ocorrência e solicitou as medias protetivas, as quias forma deferidas, entretanto, o autor pediu para que a declarante retirasse as medidas e como a declarante acreditou que o comportamento do autor mudaria, retirou as medidas e o aceitou novamente; QUE hoje (22.08.201 8) o autor ligou para a declarante e a ameaçou dizendo " eu vou te matar sua desgraça", "pode cavar u.m buraco e pular dentro"; QUE o autor a ameaçou devido ao fato de acreditar que a declarante possui um caso amoroso com outra pessoa [...]”.
(fls. 08/09)

Em relação ao crime cometido no dia 17 de abril de 2019, apurado nos Autos nº 00007665-56.2020.8.08.006, a ofendida narrou os fatos da seguinte forma na polícia,
in verbis
:

“
[...] Q
ue hoje a vítima estava descendo na rodoviária, o autor já estava na esquina esperando a vítima, como a vítima disse que não vai voltar o autor novamente a ameaçou.
[...]”. (fls. 09/10)

Após, no dia 11 de maio de 2019, a vítima pontuou que o réu novamente descumpriu as medidas protetivas a ele impostas, fato apurado nos Autos nº 0000766-41.2020.8.08.0006, tendo
a vítima
narrado à fl. 18 que “
o autor foi até a porta da casa e disse ao pai da vítima o senhor DARIO que iria matar a vítima”.

Nesse ponto, impende salientar que ouvido em sede investigativa à fl. 17, o pai da vítima, Sr. Dario Teixeira de Oliveira, confirmou que “
o autor foi até a porta da casa da vítima fazer ameaças, dizendo que iria matar a vítima”
.

Após, em juízo (mídia à fl.
124
), a irmã da ofendida, Sra. Silvana
Candida de Oliveira
, asseverou que seu pai lhe contou que o ora apelante disse que mataria a vítima.

Em nova ocorrência, no dia 28 de julho de 2019, o apelante mais uma vez descumpriu medida protetiva e ameaçou a vítima, sendo os fatos analisados nos Autos nº 0000088-26.2020.8.08.0006, tendo a ofendida assim narrado o crime em sede policial:

“
[...
]
QUE está sofrendo ameaças via mensagem de
whatsapp
de seu ex-companheiro SEBASTIÃO, dizendo "que senão voltar a morar com ele irá matá-la"; QUE SEBASTIÃO na data de ontem 2810712019 foi até a casa de SILVANA que é irmã de SIMONE, dizendo que vai matar SIMONE; QUE o pai de SIMONE está indo levar SIMONE até o trabalho por medo de andar sozinha nas ruas; QUE SIMONE teme pela sua vida e de seus familiares
[...]”.

Quanto ao supramencionado fato, ao ser ouvida em juízo, a irmã da vítima confirmou que o réu passou em frente a sua residência dizendo que mataria a vítima e se mataria após,
ameaça
que
inclusive a
filha do casal
ouviu
, ficou muito assustada e chorou bastante.

Ademais, o próprio réu confessou tal conduta ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl.
124
.

Após, consta que no dia 23 de dezembro de 2019 (fatos apurados na Ação Penal nº 0001078-80.2021.8.08.0006), o apelante disse à declarante “
vou te matar sua desgraça”,
conforme declaração da vítima à fl. 11.

Após, ao ser ouvida em juízo
, em mídia à fl.
124
, a vítima
ratificou tod
os os fatos supramencionados.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Quanto ao réu, muito embora em sede policial às fls. 16/17 tenha confessado ter ameaçado a vítima de morte em razão de ciúmes da ofendida, ao ser ouvido em juízo, em mídia à fl. 124, confessou tão somente ter falado para a irmã da vítima que a mataria.

No entanto, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, em conformidade com a manifestação da Procuradoria de Justiça, verifico que restou devidamente comprovada a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva por parte do réu,
não h
avendo
que
se falar
em absolvição
de
Sebastião Candido da Silva
.

Assim, passo ao exame do pedido de
exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória à fl.
02v
dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.
No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Desse modo, verifica-se que a fixação do valo.r mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado,
de ameaçar a vítima
e descumprir medidas protetivas impostas a ele,
foi de relevante gravidade.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima.

Todavia, considerando que o apelante sequer tinha condições de arcar com o pagamento de um advogado particular, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo magistrado
a quo
se mostra desproporcional.

Assim, entendo por bem
reduzir o valor referente à condenação pelos danos morais causados à vítima o va
lor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, patamar pouco acima do valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por
fim,

a
Dr
a
.
Cleciane da Costa Freitas
– OAB/ES nº
17.869

pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal,
de forma que

passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu Sebastião Candido da Silva a Dra. Cleciane da Costa Freitas – OAB/ES nº 17.869.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB

não vincula o Poder Judiciário,
e
m razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
a
Dr
a
.
Cleciane da Costa Freitas
– OAB/ES nº
17.869
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelante a prática dos crimes do artigo ameaça e descumprimento de medida protetiva
.
Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal,
fixo os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
7
00,00 (
se te c entos reais) concernentes à atuação da Dr a
.
Cleciane da Costa Freitas
– OAB/ES nº
17.869
em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para reduzir o valor referente à condenação por danos morais,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)